Tribunal: STF
Processo: Rcl 36367
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Estado do Maranhão afirma haverem o Juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Luís e a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo nº 0016303-89.2015.5.16.0003, inobservado o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931.
    Narra que o interessado, Hélio Pedro Soares Pinheiro, ajuizou ação contra si, na condição de tomador, e Potencial Segurança e Vigilância Ltda., na posição de prestadora de serviços, considerada a terceirização, visando o pagamento de verbas rescisórias. Menciona a própria condenação, em caráter subsidiário. A óptica foi mantida em sede de recurso ordinário.
    Sustenta contrariado o acórdão alusivo à declaratória de nº 16, no qual assentada a validade do versado no artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 e a impossibilidade de transferência automática de responsabilidade à Administração por encargos trabalhistas devidos a empregado de empresa prestadora de serviços. Assinala ofensa ao decidido no extraordinário de nº 760.931, no qual reafirmado, quanto à repercussão geral, o entendimento adotado no processo objetivo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos atos impugnados. Busca a cassação dos pronunciamentos atacados.
    Vossa Excelência, em 17 de setembro de 2019, deferiu parcialmente a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. 
    Citado, o interessado não se manifestou.
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento reclamação. No mérito, preconiza a improcedência. Afirma ter havido a substituição da tese firmada na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 ante o julgamento do recurso extraordinário nº 760.931. Diz da ausência do preenchimento do requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Aponta a impossibilidade de reexaminar matéria fático-probatória. Indica ausente desrespeito ao decidido no processo objetivo.
    2. O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Tendo em vista o acórdão do recurso ordinário, mostra-se impróprio o direcionamento da irresignação contra a sentença, cabendo aferir o descompasso tão somente em relação ao pronunciamento do Tribunal Regional do Trabalho.
    No que concerne ao alegado desrespeito ao consignado no recurso extraordinário nº 760.931, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que a admissibilidade da reclamação, visando arguir erronia no tocante à observância de acórdão referente a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto ante a negativa de sequência a extraordinário. O requisito não foi preenchido na situação concreta, no que direcionada a medida contra acórdão surgido da apreciação de recurso ordinário. 
    Tendo em conta o verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, partiu-se para a responsabilidade automática do Poder Público, observado preceito que não a versa, uma vez inexistente ato do agente público a causar prejuízo a terceiros, que são os trabalhadores. Mostra-se descabida a pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária do Poder Público quando arregimenta mão de obra, mediante prestadores de serviços, em razão do inadimplemento da contratada. Esse é o entendimento do Supremo, firmado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF, possuidor de eficácia vinculante. A óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do recurso extraordinário nº 760.931, redator do acórdão ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017. Após examinar o precedente, o Pleno fixou, em 26 de abril de 2017, a seguinte tese:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão formalizado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região no processo nº 0016303-89.2015.5.16.0003,  quanto à atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente público.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator